Tribunal: TJMT
Processo: 1051091-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051091-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GONCALINA PEDROSA DOS SANTOS - CPF: 025.035.911-16 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), LUCIENE RIBEIRO NASSER - CPF: 395.824.001-10 (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CUIABÁ (APELADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado por candidatas classificadas em concurso público, visando sua nomeação em razão de alegação de preterição decorrente de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se candidato classificado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação em face de alegadas contratações temporárias para o cargo em que concorreu.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não houve demonstração cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte impetrante.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo à nomeação sem a devida comprovação de cargos vagos e necessidade permanente de pessoal pela Administração Pública.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX e art. 37, IX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n. 784; TJMT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2025; TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GONÇALINA PEDROSA DOS SANTOS
e
p
or
LUCIENE RIBEIRO NASSER

contra sentença
(Id. 353436364)
proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1051091-69.2024.8.11.0041
, impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO DE C
UIABÁ (MT)
, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que houve preterição ilegal por parte da Administração Pública, sustentando que, embora classificadas fora do número de vagas previsto no edital, a existência de cargos vagos e a contratação precária de servidores evidenciam a necessidade de nomeação.

Aduzem que ao menos 35 candidatos convocados não tomaram posse, o que geraria vagas suficientes para alcançar suas classificações.

Argumentam, ainda, que havia 119 vagas disponíveis para provimento efetivo e 303 cargos ocupados de forma precária, circunstâncias que, segundo defendem, converteriam sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Sustentam que a Administração, ao deixar de nomeá-las, mesmo diante da vacância e da necessidade do serviço, incorreu em ilegalidade, razão pela qual requerem a reforma da sentença
para ser
determinada a nomeação das apelantes ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer o direito à nomeação das apelantes.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida
(Id. 353436368)
.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo
(Id. 355849394)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação interposto por
GONÇALINA PEDROSA DOS SANTOS
e por
LUCIENE RIBEIRO NASSER

contra sentença (Id. 353436364) proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1051091-69.2024.8.11.0041, impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO DE CUIABÁ (MT)
, denegou a segurança vindicada
.

A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de direito líquido e certo das apelantes à nomeação, especialmente à luz da alegada ausência de posse de candidatos previamente convocados e da existência de contratações temporárias.

Pois bem.

Como cediço, o candidato classificado, mas não aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge quando restar
demonstrado
, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784).

No caso,
um dos principais fundamentos recursais repousa na alegação de que 35 candidatos convocados não teriam tomado posse, o que, em tese, possibilitaria o alcance da posição ocupada pelas apelantes na lista classificatória
.

Todavia, a análise objetiva dos dados constantes dos autos revela que tal argumento não se sustenta.

Isso porque, tendo a Administração convocado candidatos até a posição aproximada de 1349
(milésimo trecentésimo quadragésimo nono)
na ampla concorrência, o eventual não comparecimento de 35 candidatos implicaria o avanço da lista apenas até a posição aproximada de 1384
(milésimo trecentésimo octogésimo quarto)
. Ocorre que as apelantes se encontram classificadas nas posições 1416
(milésimo quadringentésimo décimo sexto)
e 1501
(milésimo quingentésimo primeiro)
, respectivamente, de modo que, mesmo com o aproveitamento integral das vagas decorrentes das desistências, ainda não seriam alcançadas.

Tal constatação afasta, de plano, a alegação de preterição baseada exclusivamente na ausência de posse dos candidatos anteriormente convocados, porquanto inexiste nexo direto entre tais desistências e a posição ocupada pelas impetrantes na ordem classificatória.

Não bastasse isso, cumpre ressaltar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, inequívoca e suficiente à demonstração do direito líquido e certo invocado, não se admitindo dilação probatória.

Nesse ponto, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de alcance das apelantes em razão das desistências, seria imprescindível a comprovação robusta e individualizada de que tais candidatos efetivamente renunciaram às respectivas nomeações de forma definitiva e irretratável.

Entretanto, não há nos autos demonstração inequívoca nesse sentido, mediante a juntada de termos formais de renúncia ou documentos que evidenciem, de maneira segura, a desistência definitiva dos candidatos convocados.

Tal exigência não se revela meramente formal, mas decorre da necessidade de segurança jurídica que deve nortear a atuação administrativa.

Isso porque, em hipóteses como a presente, não se pode descartar a possibilidade de ulterior insurgência por parte dos candidatos não empossados, notadamente em situações envolvendo eventual falha na notificação, decurso de prazo ou outras circunstâncias que possam ensejar questionamentos quanto à regularidade do ato administrativo.

Assim, admitir o direito pleiteado com base em presunções ou elementos probatórios insuficientes implicaria indevida flexibilização dos requisitos do mandado de segurança, em afronta aos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da legalidade administrativa.

Além
disso
,
a
mera existência de contratos temporários não pressupõe, necessariamente, a existência de cargos vagos ou a necessidade permanente de pessoal, podendo destinar-se ao atendimento de situações excepcionais e transitórias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse
sentido,
já decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal. A saber: TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025, publicado no DJE em 17.2.2025.

Com efeito, a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, a saber:
TJ-MT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, julgado em 17.11.2022, publicado no DJE em 29.11.2022.

Diante desse cenário, conclui-se que as apelantes não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo à nomeação, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026